Tribunal: STF
Processo: RE 1195488
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto em face da decisão monocrática em que dei provimento ao recurso extraordinário para autorizar a execução da pena restritiva de direitos fixada em pronunciamento judicial condenatório antes de seu trânsito em julgado (eDOC 4).
    Nas razões recursais (eDOC 5), sustenta-se, em suma, a impossibilidade da execução provisória da medida com amparo em julgados deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.
    É o relatório. Decido. 
    Em 7 de novembro de 2019, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria, pela declaração de constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal nas ADCs 43, 44 e 54, de relatoria do Eminente Ministro Marco Aurélio. 
    Embora ainda não publicado o acórdão, consta do Informativo 957 deste Tribunal que o voto condutor do julgamento assim propôs a formulação da parte dispositiva do aresto:  
    O ministro Marco Aurélio (relator) julgou procedentes os pedidos formulados nas ações para assentar a constitucionalidade do referido dispositivo legal e, como consequência, determinou a suspensão de execução provisória de pena cuja decisão a encerrá-la ainda não tenha transitado em julgado.  
    Prevalente, portanto, foi o voto no sentido de que a norma declarada constitucional obsta o início da execução da pena tão logo esgotadas as instâncias ordinárias, ou seja, não é possível, no entendimento agora majoritário, o principiar da execução criminal ao confirmar-se condenação em segundo grau mesmo sem expressa atribuição de efeito suspensivo ao recurso cabível.  
    Diante da orientação majoritária do Supremo Tribunal Federal, com a ressalva de meu posicionamento, é de se declarar a ineficácia superveniente da decisão agravada, reformando-a.  
    Ante o exposto, com amparo no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero  a decisão agravada, declarando-lhe a ineficácia superveniente, para negar seguimento ao recurso extraordinário e, por conseguinte, determinar a suspensão da execução provisória da pena restritiva de direitos.
    Oficie-se, com urgência, ao juízo de origem, ao qual incumbirá a comunicação do teor desta decisão ao juízo da execução.
    Comunique-se, ainda, ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e ao Superior Tribunal de Justiça, para ciência.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente